Tribunal: TJMT
Processo: 1012165-79.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012165-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DROGARIA W. A. LTDA - ME - CNPJ: 10.693.312/0001-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE HOMOLOGOU O PLANO, COM RESSLAVAS, E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE AS GARANTIAS REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS DEVERÃO SER PRESERVADAS – RESSALVA ACOLHIDA PELO JUIZ A QUO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O ponto de irresignação do Banco agravante reside na suposta cláusula que prevê a novação em face dos garantidores, avalistas e/ou liberação de garantias, pois, segundo entende, é assegurado ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em desfavor de fiadores, avalistas, garantidores ou coobrigados em geral, sem qualquer suspensão.

Ocorre que a Magistrada a quo acolheu a ressalva em questão - consignando que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente, confira-se: “Nessa toada, depois de intensos estudos e análise de julgamentos das Instâncias Superiores atinentes ao tema em voga, este Juízo passa a acompanhar o entendimento de que, embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, em regra, serão preservadas, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores.

A principal razão da alteração do entendimento a antes adotado por deste Juízo reside na edição da Súmula 581 do STJ, (...).”

Assim, carece o Banco agravante de interesse recursal, vez que a decisão agravada assegurou a aplicação da Súmula 581, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1002453-90.2022.8.11.0003, que homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores com as ressalvas acolhidas e, por via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, concedeu a recuperação judicial à D.A. DE CASTRO E CIA LTDA, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.

Em suas razões, o agravante alega que apresentou objeção ao plano de recuperação, por não concordar com a cláusula que prevê a novação em face dos garantidores, avalistas e/ou liberação de garantias, não havendo se falar em suspensão das ações em face de tais devedores.

Sustenta que, embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas submetidas, certamente que as garantias reais ou fidejussórias deverão ser preservadas, nos termos do contrato, conforme a incidência da Súmula 581, do STJ, e artigo 59, da Lei 11.101/05.

Assevera que nem o pedido de recuperação judicial, tampouco a homologação do plano, suspendem ou extinguem a execução em face dos coobrigados por se tratar de obrigação autônoma.

Assim, pugna seja concedida o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo, que homologou o plano de recuperação judicial em condições que vão em desacordo com a Lei nº 11.101/2005; objetivando a readequação do Plano de Recuperação Judicial.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 171207166).

Contraminuta da parte agravada (ID 173697668).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 181760178).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1002453-90.2022.8.11.0003, que homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores com as ressalvas acolhidas e, por via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, concedeu a recuperação judicial à D.A. DE CASTRO E CIA LTDA, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.

É cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1660195/PR. Terceira Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)

A recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora. Neste sentido, os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.

Embora a Assembleia Geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei nº. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

Todavia, no caso dos autos, não obstante o Banco agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria dos credores.

Veja-se que o ponto de irresignação do Banco agravante reside na suposta cláusula que prevê a novação em face dos garantidores, avalistas e/ou liberação de garantias, pois, segundo entende, é assegurado ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em desfavor de fiadores, avalistas, garantidores ou coobrigados em geral, sem qualquer suspensão.

Ocorre que a Magistrada a quo acolheu a ressalva em questão - consignando que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente.

Confira-se:

“Nessa toada, depois de intensos estudos e análise de julgamentos das Instâncias Superiores atinentes ao tema em voga, este Juízo passa a acompanhar o entendimento de que, embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, em regra, serão preservadas, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores.

A principal razão da alteração do entendimento a antes adotado por deste Juízo reside na edição da Súmula 581 do STJ, (...).”

Assim, carece o Banco agravante de interesse recursal, vez que a decisão agravada assegurou a aplicação da Súmula 581, do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023